Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. BENS INCOMUNICÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INSUCESSO MÍNIMO DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Comunhão universal de bens. Bens herdados. Meação cabível. De acordo com o art. 1.667, do CC, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do art. 1.668 do mesmo diploma. Não se desincumbindo o recorrente de demonstrar o enquadramento de nenhum dos bens partilhados às hipóteses do art. 1.668, a manutenção da partilha é medida impositiva.
2 – Litigância de má-fé. Multa. Manutenção. Deve ser mantida a multa por litigância de má-fé aplicada ao réu, quando demonstrado que ele, por mais de uma vez, faltou com a necessária boa-fé processual e agiu com dolo ao se manifestar nos autos e ao praticar atos processuais.
3 – Sucumbência autoral mínima. Integralidade dos ônus ao réu. Diante da sucumbência mínima da autora, deve o réu arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 86, do CPC).
4 – Recurso conhecido e desprovido.